Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-76.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-76.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA - CPF: 022.216.761-06 (APELANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL COMBINADA COM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PURGAR A MORA E PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária (STJ REsp. 1418593/MS).

2. Conhecido e desprovido o recurso, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Procedimento de Consolidação de Propriedade Imóvel, combinada com Pedido de Autorização para Purgar a Mora e Pedido Liminar” n.º
1000814-76.2018.8.11.0003
, movida em desfavor do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito; bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
não há dispositivo legal que determine a purgação da mora dos débitos não vencidos
” (id. 131430393 - Pág. 9).

Ainda, menciona a apelante que “
todas as parcelas do financiamento estão sendo pagas rigorosamente em Juízo até que seja restabelecimento do contrato
” (id. 131430393 - Pág. 10) bem como que tem-se colocado à disposição da instituição bancária apelada para complementar o pagamento de despesas eventualmente ainda não apresentadas.

Ressalta a apelante que lhe assiste o direito de purgar a mora antes da assinatura do auto de arrematação/alienação do bem.

Ademais, menciona que “
quando o fiduciante, se propõe ao adimplemento do débito, em espécie, no montante das parcelas vencidas, acrescidas de multa, juros e correção monetária, bem como todas as despesas inerentes - tal como estabelecido no contrato - cumpre seu papel no contrato, e não deve ser rechaçado, ou preterido à continuidade do processo executório
” (id. 131430393 - Pág. 19), pugnando seja declarada como válida a purgação da mora realizada nos autos.

Por fim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da sentença recorrida e, subsidiariamente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, restaurando a liminar concedida no agravo de instrumento n.º 11926/2018, que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que todo o procedimento por ela adotado está amparado pela norma jurídica e pela legalidade, visto que ausente qualquer hipótese de nulidade; pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que, nos autos da “Ação Anulatória de Procedimento de Consolidação de Propriedade Imóvel combinada com Pedido de Autorização para Purgar a Mora e Pedido Liminar” n.º 1000814-76.2018.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito; bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado junto à instituição bancária ré Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Residencial, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças, por meio do contrato n.º 072185230000632, sendo o imóvel concedido em garantia da alienação fiduciária.

Menciona que o financiamento pactuado deveria ser pago em 300 (trezentos meses) parcelas sucessivas e mensais, utilizando-se do sistema de amortização.

Aduz que, devido a problemas particulares, não mais conseguiu pagar as parcelas da avença, vindo a atrasar as prestações do referido imóvel a partir de janeiro de 2017.

Cita que tentou por diversas vezes regularizar a dívida em aberto junto à instituição bancária, mas esta apenas aceitava receber o valor em parcela única, o que era impossível devido a sua condição financeira.

Expõe que “
não se escusou em pagar o que é devido, pois por diversas vezes entrou em contato com os responsáveis do Banco Réu para negociar sua dívida e conseguintemente saldar seu débito
” (id. 131428693 - Pág. 4).

Relata que “
ajuizou em 08/12/2017 a ação de consignação em pagamento nº 1010094-08.2017.8.11.0003, perante este juízo, oportunidade em que todos valores em aberto junto a instituição financeira foram depositados em juízo, sendo que: R$ 6.725,98 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), referentes à janeiro de 2017 à janeiro de 2018 e R$ 468,45 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 7.194,43 (sete mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos)
”, o que demonstraria a intenção em manter a validade do contrato originalmente pactuado.

Dessa forma, considerando que não houve colaboração da instituição bancária para que o problema apontado fosse resolvido, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, por entender que “
em que pese ser cabível a purgação da mora pelo devedor, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, é inadmissível a tese de purgação da mora somente com o pagamento das parcelas vencidas
” (id. 131430385 - Pág. 5), o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, aduzindo que todas as parcelas do financiamento estão sendo pagas rigorosamente em Juízo até que seja restabelecimento do contrato. Ademais, menciona inexistir dispositivo legal que determine a purgação da mora dos débitos não vencidos, pugnando seja declarada como válida a purgação da mora realizada nos autos.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, há de se destacar que o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do § 2.º do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, alterado Lei n.º 10.931/2004,
in verbis
:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Assim, para que haja a purgação da mora, faz-se necessário o pagamento integral do débito, ou seja, tanto das parcelas vencidas como vincendas, haja vista que, existindo prestação inadimplida, considera-se vencido antecipadamente todo o débito contratado.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do

REsp 1418593/MS, Tema Repetitivo n.º 722, a seguir transcrito (grifos nossos):

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA
. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
-
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS - J. 14/05/2014) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos
,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar
,
é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária
(STJ REsp. 1418593/MS). Inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei nº 911/69, como decidiu o c. STJ em questão apreciada no julgamento do REsp 1.622.555/MG, em 22/02/2017. (TJMT - N.U 0008825-11.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE -
PURGA DA MORA
-
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
-
PRECEDENTES DO STJ
-
NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp

1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.
Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial
(REsp. 1418593/MS). (TJMT - N.U 0009780-50.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESNECESSÁRIA A APLICAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA PURGA DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor
,
nos termos do Art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69
. 1.1.
Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas
,
nos termos do julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS representativo da controvérsia
. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais. 2. A Teoria do Adimplemento Substancial tem por objetivo resguardar o devedor que cumpriu parte essencial da obrigação por ele assumida e que agiu com boa-fé. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nos contratos de alienação fiduciária não se aplica a referida teoria mesmo quando restar inadimplentes as últimas parcelas do contrato (REsp 1.622.555-MG). 3. No caso, a discussão acerca da aplicação da referida teoria é irrelevante, uma vez que já houve o reconhecimento da purga da mora pela devedora. 4. O pedido de busca e apreensão deve ser julgado improcedente quando reconhecida a purga da mora e o veículo dado em garantia for restituído à devedora. 5. Sem majoração dos honorários, haja vista que a verba fixada em primeira instância dói contra a parte Ré, ora apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Desse modo, em consonância com o entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como ser reconhecida a purgação da mora ante o inadimplemento da integralidade da dívida, que corresponde às parcelas vencidas e vincendas.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022